Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. REJEITADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. CABIMENTO.
1. A condenação ao pagamento de ônus de sucumbência é cabível quando caracterizada a resistência à pretensão autoral.
2. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, adota, em regra, o princípio da sucumbência. Todavia, tal princípio, por vezes, se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões afetas à responsabilidade pelas despesas processuais, especialmente nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito ou de resolução de incidentes processuais, razão pela qual, nestas hipóteses, deve-se observar, concomitantemente, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes.
3. Na hipótese dos autos, constata-se que, após a arrematação do imóvel pela agravante/arrematante, o magistrado intimou o executado para impugnar o ato, que apresentou resistência com a oferta de impugnação e exigiu atuação da recorrente na defesa da arrematação, o que atrai para si a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade ao ter rejeitada sua defesa e ser vencido na demanda. Portanto, deve suportar os honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.